Tribunal: TJES
Processo: 0000709-33.2021.8.08.0056
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000709-33.2021.8.08.0056
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RAFAEL SANTOS DE ARAUJO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAFAEL SANTOS DE ARAÚJO
, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da decisão de fls. 479-v/488, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá.

Desde logo, cumpre enunciar que a denúncia apresentada pelo Ministério Público de 1º grau, narrou que, no dia 13 de agosto de 2020, por volta de 22:00 h, no “Bar Trailer Eskinão”, próximo ao Posto do Careca, São Luís, município de Santa Maria de Jetibá, Dionys Santos da Silva e Leonardo de Souza Freitas, com a participação do ora recorrente e do adolescente Deivid Vinicius dos Santos Reisen, todos com intenção de matar, por motivo fútil, emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiram 08 (oito) facadas na vítima Adilson Carlos dos Reis de Oliveira, causando sua morte.

Consta ainda, que no dia do crime os denunciados Leonardo e Dyonis, o adolescente Deivid e demais pessoas, estavam reunidos em frente à Casa Paroquial, no centro de Caramuru, zona rural do município, fazendo ingestão de bebidas alcoólicas, oportunidade em que a vítima, que já estava embriagada, se tornava uma pessoa “chata”, o que para alguns era um incômodo.

Em determinado momento (por volta de 17h40min), o denunciado Leonardo desceu em uma escadaria que fica próxima à Casa Paroquial e Adilson foi atrás. Houve um pequeno desentendimento entre eles, e Leonardo agrediu Adilson com um soco no rosto e em seguida subiu as escadas.

Diante do ocorrido entre Leonardo e a vítima, eles foram afastados, tendo Adilson saído em direção ao local que residia, visando evitar mais confusão. Cumpre ressaltar que Adilson vivia na casa de um colega de trabalho, de nome Wellington, em Caramuru.

Passada essa situação, Adilson pediu para que Wellington o levasse até a rodoviária do município, localizada no Bairro São Luís, uma vez que pretendia pegar um ônibus para a cidade de Colatina, local onde morava sua genitora e onde novamente iria fixar residência. Wellington atendeu ao pedido de Adilson.

Ao chegar na rodoviária, Adilson foi informado que, naquele dia, não haveria mais ônibus saindo para Colatina, sendo que a próxima viagem se daria no dia seguinte (14/08/2020, às 5h), quando teria que tomar um ônibus para Santa Teresa e, de lá, um outro para Colatina. Diante dessa informação, a vítima optou por pernoitar próximo à rodoviária e aguardar o ônibus do dia seguinte.

A vítima tentou se hospedar no Hotel do Careca (situado ao lado da rodoviária), mas foi informado que não havia vaga disponível. A testemunha Bianca Aparecida dos Santos (fls. 44), funcionária do hotel, esclareceu na investigação que viu Adilson pelas câmeras de segurança da entrada e ele estava bastante embriagado. Por isso, para não hospedá-lo naquelas condições, disse que o hotel estava cheio. Assim, ela sugeriu que ele buscasse alguma hospedagem no Centro.

Então, Adilson se dirigiu até o “Bar Trailer Eskinão”, por volta de 21h, e pediu ao dono do estabelecimento (Oldair José Butke) que o levasse até o centro da cidade para que pudesse se hospedar em algum hotel. Porém, Oldair estava trabalhando e não pode ajudá-lo. Assim, Adilson passou a beber cerveja no referido bar, na companhia de outras pessoas.

Enquanto isso, na localidade de Caramuru, o denunciado Leonardo arquitetava o plano para matar Adilson. Inicialmente, comentou na roda de amigos em que estavam bebendo (ainda no local que aconteceu a confusão entre Leonardo e a vítima - em frente à Casa Paroquial), que todos deveriam ir atrás de Adilson, pois ele poderia voltar e matar todos, já que se tratava de um indivíduo de outra cidade. Diante disso, o denunciado Dionys e o menor Deivid concordaram em participar do crime.

Assim sendo, Deivid pediu emprestada a motocicleta Honda Titan, cor preta, placa OVF 0943, de um amigo chamado Luiz Henrique de Jesus Cosme Arnholz, dizendo que iria ao centro deste município, na casa de sua tia, e Luiz concordou em emprestar a referida motocicleta.

O denunciado Dionys, que estava em posse de uma motocicleta Honda CG 150 vermelha, levou o menor Deivid para buscar a motocicleta de Lucas, que estava na casa da namorada deste.

Na sequência, Deivid e Dyonis passaram na casa de Leonardo, sendo que este disse que quem iria junto com eles seria o denunciado Rafael. A partir desse momento, Deivid permaneceu na pilotagem da motocicleta preta, com Dionys na garupa, e Leonardo assumiu a direção daa motociclet CG vermelha, se deslocando até as Granjas Caramuru, onde buscaram o denunciado Rafael, e este assumiu a pilotagem da moto, levando Leonardo na garupa.

Nesse contexto, por volta de 21:00 h, os denunciados e o menor Deivid, saíram de Caramuru e foram em direção ao centro de Santa Maria de Jetibá para encontrar e matar Adilson.

Fizeram buscas pelo centro da cidade e, por volta de 2lh50, os denunciados passaram ao lado do Bar Trailer Eskinão, situado em frente ao Posto do Careca, bairro São Luis, momento em que avistaram Adilson no referido estabelecimento.

Assim, o denunciado Rafael e o menor Deivid pararam as motocicletas próximo a uma ponte, localizada em uma rua atrás do local dos fatos (Rua Florêncio Augusto Berger) e Leonardo e Dyonis desceram rapidamente da garupa das motos, se deslocaram até o Bar Trailer Eskinão e, munidos cada um com uma faca, surpreenderam a vítima por trás, sem chance de defesa, momento em que desferiram diversas facadas, que atingiram Adilson no peito, cabeça e pescoço, conforme aponta o laudo cadavérico e diagrama que o acompanha (fls. 122).

Em questão de segundos, Dionys e Leonardo fugiram do local, subindo na garupa das motos que estavam sendo pilotadas pelo denunciado Rafael e pelo menor Deivid. Diante dos fatos, a Polícia Militar e o SAMU foram acionados. No entanto, ao chegarem ao local constataram que a vítima já estava morta. Durante o isolamento do local, a Polícia Militar encontrou uma faca de cozinha, com cabo de madeira de aproximadamente 30 cm (trinta centímetros), a cerca de 100 m (cem metros) do Bar Trailer Eskinão.

Diante da prática delituosa acima descrita e conforme adiantado, o recorrente e o corréus, Dionys Santos da Silva e Leonardo de Souza Freitas, restaram pronunciados em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima), tendo como vítima Adilson Carlos dos Reis de Oliveira, e no artigo 244-B,
caput,
da Lei nº 8.069/90, em relação ao adolescente Deivid Vinicius dos Santos Reisen, remetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Irresignado com a decisão de pronúncia, Rafael interpôs o presente recurso no qual pugnou, em suma, pela sua impronúncia, por não haver indícios mínimos de autoria do crime em julgamento.

Para tanto, afirmou que “as testemunhas ouvidas na audiência de instrução foram claras em demonstrar que o réu não conhecia a vítima, e tampouco teria motivo para lhe ceifar a vida.”

Afirmou, ainda, que constou na r. sentença ora impugnada, “que o réu Leonardo escondeu de Rafael o motivo que lhe chamou para ir ate a centro deste município. E mais: ‘que o Rafael só soube que estavam armados de faca quando o interrogando contou para ele, no local dos fatos’.”

Por fim, aduziu que Dyonis, em seu depoimento, teria afirmado que “Rafael não queria vir, mas o interrogando ficou insistindo; que Rafael chegou a orientar o interrogando a desistir; que Rafael não esteve no bar onde o homicídio foi consumado.”

Pois bem. Feita esta breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

Pois bem. No caso em comento, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do teor do Boletim Unificado n° 42954818 de fls. 04/05, do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 122 e do Laudo Pericial de fls. 327/345.

Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio da prova testemunhal carreada aos autos, assim como descrito na r. sentença impugnada, proferida na Ação Penal nº 0001141-86.2020.8.08.0056, posteriormente desmembrada em face do ora apelante (0000709-33.2021.8.08.0056). Senão, vejamos:

“que confirma em parte a denúncia; que a vítima não foi atingida pelas costas; que a vítima foi pega de frente; que, conforme falava-se na região, a vítima era uma pessoa perigosa; (...); que o interrogando não fez por maldade, mas para defender a família; que o interrogando não chegou a comentar com Rafael que cometeria o crime, somente pediu a ele que trouxesse o interrogando ao centro deste município;
que, no local, o interrogando comentou com Rafael que veio ao centro para ‘pegar o cara’, referindo-se a Adilson; que, de início, escondeu de Rafael o real motivo da vinda ao centro de Santa Maria de Jetibá com receio dele não aceitar e não querer trazer o interrogando; que, antes de matar a vítima, o interrogando informou a Rafael que estava ali para ‘pegar’ a vítima, porque esta teria ameaçado os filhos e o cunhado do interrogando; que a vítima caiu de frente para o interrogando; que o Rafael só soube que estavam armados de faca quando o interrogando contou para ele, no local dos fatos, mas antes do crime; que avisou ao Rafael e disse ‘espera aí que nós vamos só resolver e voltar’
; que a vítima ameaçou a família do interrogando no mesmo dia que deu um tapa na nuca do interrogando; que antes daquele dia, não havia acontecido nenhum desentendimento entre vítima e réu; que a vítima tinha chegado à localidade há pouco tempo; que Rafael, no dia dos fatos, estava trabalhando; que o interrogando foi até o local de trabalho de Rafael para chamá-lo; que Rafael veio sem saber o que iria acontecer, só sabendo momentos antes do fato; que, com certeza, Rafael se negaria a trazer o interrogando ao centro deste município se soubesse o real motivo; (...). (Interrogatório de Leonardo de Souza Freitas, mídia 647).

que confirma os fatos narrados na denúncia; (...); que a vítima falou que voltaria e mataria a todos, por isso o interrogando chamou Leonardo para irem atrás de Adilson; que não sabiam onde a vítima estava; que, na volta, viram a vítima no bar e, então, chamou Leonardo para irem até lá; que foram direto em direção ao bar; que o interrogando foi quem deu o primeiro golpe na vítima, com um canivete; que tanto o interrogando, quanto Leonardo, deram golpes na vítima; que não se recorda quantos golpes deu; que, depois dos fatos, saiu correndo; que o menor foi quem deu fuga ao interrogando;
que Rafael também “deu bonde” ao interrogando e a Leonardo; que Rafael somente pilotou a motocicleta; que Rafael já sabia que a intenção era matarem Adilson; que foi tudo muito rápido; que Rafael é amigo de trabalho do interrogando; que Rafael estava trabalhando quando foram até lá e o chamaram para trazê-los até o centro de Santa Maria de Jetibá; que Rafael ficou sabendo dos fatos quando o chamaram para virem até o centro de Santa Maria de Jetibá; que Rafael então disse que já havia ouvido a vítima ameaçar o interrogando várias vezes; que foram para conversar com a vítima, mas na hora, não chegaram a conversar com Adilson; que a vítima fez um gesto como se fosse sacar alguma coisa da cintura; que chamaram Rafael para irem atrás de Adilson; que afirmaram a Rafael que viriam ao centro de Santa Maria de Jetibá para matarem Adilson; que não se recorda em qual momento avisaram isso ao Rafael
; que não combinaram nada; (...) que falaram com Rafael o que fariam com a vítima quando foram chamá-lo; que Rafael não queria vir, mas o interrogando ficou insistindo; que Rafael chegou a orientar o interrogando a desistir; que Rafael não esteve no bar onde o homicídio foi consumado; que, quando saíram do bar, contaram a Rafael que haviam matado o Adilson; (...). (Interrogatório de Dionys Santos da Silva, mídia de fls. 647).

que não confirma os fatos narrados na denúncia; que os demais réus foram até o local de trabalho do interrogando e o chamaram para virem até Santa Maria de Jetibá; que estava trabalhando como vigia das granjas, durante a noite, e argumentou com os demais réus que seu patrão poderia vir; que, então, falaram para o interrogando que seria rápido; que os demais réus não explicaram o que fariam no centro de Santa Maria de Jetibá;
que, no caminho, contaram ao interrogando o que fariam com a vítima e, então, o interrogando falou para irem embora, deixarem para lá
; que o menor insistiu; que o interrogando falou para deixarem para lá umas quatro vezes; que Leonardo, então, disse para darem uma volta e que, se não achassem a vítima, voltariam para Caramuru; que não presenciou a execução; que não conhecia a vítima; que estava com muito medo; que foram até a rodoviária e voltaram, foi quando avistaram a vítima; que saíram de Caramuru em direção ao centro de Santa Maria de Jetibá, mas não foi falado ao interrogando um local específico; que Leonardo era quem estava dando as coordenadas ao interrogando; que foram até a rodoviária e manobraram; que, então, a vítima foi avistada e o interrogando, novamente, falou para irem embora e deixarem para lá; que, então, deram uma volta e mandaram parar próximo ao bar;
que os executores desceram da moto e o interrogando pensou em abandoná-la ali, mas, na hora, não sabia nem o que pensar; que o interrogando somente fez o que Leonardo pediu e depois retornou para Caramuru
; que contaram para o interrogando que havia tido uma confusão com a vítima e esta havia proferido ameaças, razão pela qual resolveram ir atrás de Adilson; que as ameaças foram contra Leonardo; que conhecia Adilson porque ele trabalhava em Caramuru, mas não tinha intimidade com ele; que nunca teve problemas com Adilson; que quase não tinha contato com a vítima; que estava trabalhando no dia dos fatos; que confirma suas declarações prestadas na esfera policial (fls. 380); que os demais réus simplesmente apareceram no local de trabalho do interrogando;
que só ficou sabendo que viriam a Santa Maria de Jetibá para matarem Adilson na entrada da cidade
, quando pararam as motocicletas; que o interrogando insistiu para irem embora, mas não aceitaram; que agiu por medo, porque Leonardo já estava com a intenção de matar uma pessoa e, ainda, estava na garupa da motocicleta guiada pelo interrogando; que tinha amizade de trabalho com Leonardo; que, na entrada da cidade, falaram para o interrogando que estavam procurando Adilson para matá-lo; que Dionys, Leonardo e o menor falaram com o interrogando o real motivo de virem a Santa Maria de Jetibá; que comentaram que Adilson tinha proferido ameaças e, por isso, estavam procurando ele para matá-lo; que os três comentaram isso; que o interrogando ainda os chamou para voltarem; que não convidou o adolescente para participar do crime; que o menor insistia com Leonardo para não desistirem; que, no dia dos fatos, Leonardo foi quem chegou primeiro ao local de trabalho do interrogando, depois chegaram o menor e o Dionys; que Leonardo insistiu para que o interrogando viesse ao centro de Santa Maria de Jetibá;
que, durante o percurso, viu a faca na mão de Leonardo e Dionys estava com um canivete
; que, depois de consumado o crime, avisaram ao interrogando o que fizeram com a vítima; que somente ficou sabendo do desentendimento entre a vítima e Leonardo no outro dia; que ficou sabendo disso por meio dos comentários que se fazia na rua; que conhecia Adilson a cerca de seis dias antes dos fatos, mas não conversava com ele. (Interrogatório de Rafael Santos de Araújo, mídia de fls. 647)

Ainda sob esse enfoque, especificamente no tocante às alegações formuladas pela defesa no presente recurso em sentido estrito, cumpre destacar que idênticos argumentos foram apresentados ao juízo
a quo
, sendo todos rechaçados, em sede de decisão de retratação, com base no farto acervo probatório produzido ao longo da instrução. Confira-se:

“A sustentação fundada pela defesa quanto à inexistência de indícios da participação do réu ao crime aqui evidenciado, não condiz com os elementos firmados na instrução probatória, visto que restou configurada a participação do réu, diante dos indícios de autoria e materialidade, apresentados na sentença de fls. 479-verso/488, às quais ratifico.

Dentre todas as evidências, cabe ressaltar o depoimento prestado pelo réu em sede policial às fls. 245-verso/246, onde este confessa sua participação no crime em apuração e informa que no decorrer do caminho soube por "Tilé" que o objetivo era matar Adilson. Havendo, portanto, a chance de desistir e não prosseguir com os demais denunciados.

Assim, não há que se falar em desconhecimento por parte do recorrido quanto a pretensão dos demais acusados em executar a vítima.

Quanto às alegações de que o réu teria prosseguido por se sentir ameaçado e com medo de impedir a ação destes, ainda que tais ameaças tenham por ventura ocorrido, o que não restou comprovado nos autos, Rafael ainda teria tido a chance de relatar as autoridades policiais a ocorrência do crime após sua consumação, mas, pelo contrário, este retornou ao seu local de trabalho como se nada tivesse acontecido. Vale frisar, que, quando questionado em sede policial quanto ao motivo que o fez participar do crime este informa ter sido motivado pela amizade que tinha com os demais acusados.”

Denota-se, portanto, que a prova testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria em relação à participação do réu Rafael Santos de Araújo na prática do crime de homicídio triplamente qualificado, parecendo-me desarrazoada a alegação defensiva de que a decisão combatida não se lastreou em provas concretas, devendo ser registrado que a negativa de autoria do crime pelo recorrente não merece a menor credibilidade, eis que não encontra a mínima ressonância ou suporte na prova amealhada aos autos, nem se mostra apta a vulnerar a decisão proferida.

Isso porque, como dito, consta das provas carreadas aos autos que o recorrente, em comunhão de desígnios com os demais acusado, participou do crime levando-o ao local dos fatos e prestando-lhe fuga, após Leonardo e Dyonis, terem esfaqueado a vítima.

Nesse ponto, importante destacar que não se está negando vigência ao princípio
in dubio pro reo
mas, ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a prova testemunhal em conjunto com as demais provas produzidas, neste caso, devem prevalecer em detrimento da negativa do acusado.

Ainda sob essa ótica, rememoro que vige no presente momento processual o princípio
in dubio pro societate
, é dizer, basta para a decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão de pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, se resolvendo em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...). Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ. 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4.Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, e tampouco em impronúncia do ora recorrente.

Prosseguindo, embora não pretendido, se faz necessário corroborar as qualificadoras relativas
ao

motivo fútil
, já que praticado em razão de um breve desentendimento entre Adilson e o réu Leonardo, iniciado porque a vítima, por se encontrar alterado pela ingestão de bebidas alcoólicas, acabou importunando o mencionado réu;
ao meio cruel
, na medida em que agiram de modo brutal e causando maior sofrimento à vítima, desferindo-lhe diversas facadas, inclusive quando já se encontrava no chão; e, por fim,
ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, eis que o ofendido estava de costas para o local em que Leonardo e Dyonis vieram, sendo atacado sem chances de defesa.

Nesse ponto, sabe-se que, ao se tratar de crimes dolosos contra a vida, cuja competência para apreciação e julgamento é do Tribunal do Júri, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no decorrer da instrução processual, o que não está comprovado nos presentes autos.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia ou o decote das qualificadoras em favor do recorrente, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submetê-lo ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV, CÓDIGO PENAL. ART. 244-B, ECRIAD. FRAGILIDADE DE PROVAS PARA RESPALDAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. ART. 414 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

2. Se faz necessário corroborar as qualificadoras relativas ao motivo fútil, eis que o crime foi praticado em razão de um breve desentendimento entre a vítima e um dos réus, ao meio cruel, na medida em que agiram de modo brutal e causando maior sofrimento à vítima, desferindo-lhe diversas facadas, inclusive quando já se encontrava no chão e, por fim, ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, eis que o ofendido estava de costas para o local em que os executores vieram, sendo atacado sem chances de defesa.

3. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.